Tribunal: STF
Processo: ADI 1042
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-16
Data de publicação: 1994-03-16

Ementa:
EMENTA:  - Ação  direta de  inconstitucionalidade da Lei n.
670, de 02/03/1994, do Distrito Federal.
          Anuidades e mensalidades escolares.
          Alegações de que a lei impugnada:
          1.)  viola o inciso  I do art.  22 da Constituição Federal,
porque  estabeleceu  normas  de  direito  civil  sobre  contratos  de
prestação  de  serviços,  entre  particulares,  quando  a competência
legislativa, a respeito, e, privativamente, da União;
          2.)  ofende o  princípio constitucional  do art. 5., inciso
XXXVI, que protege o ato jurídico perfeito, contra a lei nova.
          Preenchidos  os  requisitos da  plausibilidade  jurídica da
ação ("fumus boni iuris") e do risco da demora ("periculum in mora"),
conforme  ja reconhecido pela Corte, em situação assemelhada (ADIn n.
1.007), e de ser deferida medida cautelar de suspensão ("ex nunc") da
eficacia do diploma impugnado, até o julgamento final da ação.